Tribunal: TJDFT
Processo: 0752369-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0752369-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO CASTANHO, MARCIA REGINA DE CARVALHO CASTANHO AGRAVADO: RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Marcia Regina de Carvalho e Marcelo Castanho pretendem obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo 2a Vara Cível de Brasília, que determinou o cumprimento da ordem de reintegração de posse lançada na decisão de id no 31723476. Em suas razões os agravantes informam, inicialmente, que a decisão recorrida foi prolatada considerando as informações apresentadas pelo Agravado, “citadas como sendo os documentos de Id.78957272 e Id. 78957274, os quais estão indisponíveis para visualização do representante dos Agravantes nos presentes autos, conforme pode-se observar na captura da tela anexada (anexos), e portanto, não se tem conhecimento do seu teor”. Quanto ao mérito, narram que o pedido na ação principal, ajuizada pelos ora agravantes, foi julgado parcialmente procedente para declarar rescindido o Contrato de Promessa de Compra e Venda referente à Unidade 611 do Bloco “B” da SQN 311, Brasília, DF. Relatam que, em sede recursal, as partes celebraram acordo extrajudicial, no entanto, em razão de inúmeros vícios de consentimento, os agravantes deixaram de cumprir o avençado. Citam pontos do referido acordo que consideram eivados de nulidades, a fim de justificar que o processo se encontra em instâncias superiores. Argumentam que o juízo singular determinou que fosse expedido o mandado de reintegração de posse, considerando que já houve o trânsito em julgado dos autos, na instância superior, o que, de fato, ainda não ocorreu. Pedem a reforma da decisão recorrida, com imediata antecipação de tutela recursal, a fim de se obstar a reintegração de posse até o trânsito em julgado do processo. Este Relator, por meio do despacho de ID no 22236793, facultou aos agravantes manifestarem-se sobre o conhecimento do presente recurso, em razão da possível preclusão da decisão de ID no 31723472. Em resposta, afirmaram ser “patente a comprovação de efetivo prejuízo na espécie, uma vez que sobreveio determinação precoce para que fosse expedido o referido Mandado”. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora encontra-se presente em razão da determinação de reintegração de posse do bem objeto do litígio. Todavia, o mesmo não pode ser dito em relação à probabilidade de provimento do recurso. Veja-se, por oportuno, o teor da decisão ora recorrida: “Em face das informações apresentadas na petição de ID 78957272, tem-se que a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, decidiu não conhecer do último recurso interposto no âmbito do AREsp 1.559.521/DF, com aplicação de multa aos recorrentes, ora requeridos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, o qual foi juntado aos autos pela requerente no ID 78957274. Ademais, vê-se que o Min. Relator determinou ‘a certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos.’ (ID 78957274, p. 8). Com isso, a Decisão de ID 31723476 restou preclusa, não havendo óbice ao cumprimento da determinação ali exarada. Assim, dando prosseguimento ao feito, CUMPRA-SE a ordem lançada na Decisão de ID 31723476. I”. Veja-se, ainda, o teor da decisão de ID 31723476: “A despeito do não conhecimento do Agravo em Recurso Especial pelo e. Ministro Relator (ID 55487616), o que levou o requerente à crença de que teria havido trânsito em julgado e o motivou à dedução de sucessivos pedidos de reintegração de posse (IDs 62620079 e 63285303), ainda não ocorreu o trânsito. Por intermédio da peça de ID 63285304, os requeridos noticiam a interposição de Embargos Declaratórios no AREsp 1559521 (2019/0231903-4). Assim, à míngua de trânsito, AGUARDE-SE. Tão logo ocorrido o trânsito, FACULTO a qualquer das partes noticiar o fato nos autos, trazendo documentos comprobatórios da alegação e postulando o que se entender pertinente. I. 2. Considerando que o presente recurso não interrompe o prazo para interposição de qualquer outro, determina-se a certificação do trânsito em julgado, no dia seguinte ao término do prazo para impugnação do acórdão de fls. 357-363 e-STJ, e a consequente baixa dos autos". Confiram-se, ainda, os termos do julgamento dos embargos declaratórios acima referido: “(...) No caso em tela, o presente recurso, conforme já afirmado, é manifestamente inadmissível, por ter sido interposto em face de decisão colegiada - vale dizer, a terceira seguida desta natureza. Além disso, inegável o tumulto processual causado, facilmente verificado pela necessidade de nova intimação da parte adversa, e novo julgamento por parte desta Col. Turma, para apreciação de mais um recurso descabido. Assim, fica evidente a utilização abusiva e protelatória do recurso, manifestamente inadmissível, atraindo a incidência da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC/15, fixada em 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa. Acrescente-se, ainda, que a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa, nos termos do § 5o do art. 1.021 do CPC/15". Com efeito, das decisões acima transcritas, não há, em princípio óbice para a expedição do mandado reintegratório, sendo certo que a certificação do trânsito em julgado seria mera formalidade, ante a inexistência de notícia de interposição de qualquer outro recurso, naquela instância recursal. O que, indica, aos menos por ora, a possível preclusão da decisão de ID no 31723476. Ademais, a alegação dos agravantes de que não tiveram acesso às petições dos agravados que pugnaram pelo andamento ao processo não possui o condão de obstar à decisão resistida, uma vez que os agravantes foram dela intimados, bem como da decisão proferida no âmbito do colendo STJ, conforme se pode ver da certidão anexada no presente recurso (22170437 - Pág. 2) Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de dezembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator